Tribunal: TJES
Processo: 5011934-97.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011934-97.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GEORGINO LAURIANO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. INDÍCIOS DE FRAUDE. DIVERGÊNCIA DE DATAS E CONTRATAÇÃO EM ESTADO DIVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira contra a sentença que, em Ação Declaratória, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude, condenando-a à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia recursal cinge-se em analisar a existência de responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta, a configuração de dano moral indenizável e, por fim, a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por configurar fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4.
A existência de indícios de fraude, como a divergência entre a data de inclusão do empréstimo no sistema do INSS e a data da suposta assinatura do contrato, além da formalização da avença em estado da federação diverso da residência do consumidor, corroboram a alegação de falha na prestação do serviço e afastam a validade do negócio jurídico.

5.
O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral.

6.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso concreto, considerando que o valor mensal dos descontos era de pequena monta e que não foram demonstradas outras consequências danosas, a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada e alinhada à jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilidade da instituição financeira por fraude em contrato de empréstimo consignado é objetiva, configurando fortuito interno (Súmula 479/STJ), sendo seu o ônus de provar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor (Tema 1.061/STJ).

2.
O desconto indevido em benefício previdenciário enseja dano moral, contudo, o valor da indenização deve ser fixado em observância às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos parâmetros adotados pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 86, parágrafo único; Súmulas 297 e 479 do STJ; Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005562920228080039; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003469720228080064; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092974520228080011; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011934-97.2021.8.08.0012

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GEORGINO LAURIANO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica-ES (ID 18028685), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada por
GEORGINO LAURIANO DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
tornar definitiva a tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário do autor;
(ii)
declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 319267479-8;
(iii)
condenar o réu à restituição em dobro da quantia de R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais); e
(iv)
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 18028331), o Autor, ora Apelado, narrou ser aposentado por idade e ter percebido descontos mensais de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 319267479-8, no valor de R$ 183,52 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Alegou que jamais celebrou tal negócio jurídico com a instituição financeira ré, tratando-se de uma fraude. Postulou a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

Citado, o Apelante apresentou contestação (ID 18028654), defendendo a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, juntando cópia do contrato e comprovante de transferência eletrônica (TED).

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 18028685), reconheceu a falha na prestação do serviço e a ocorrência de fraude. Fundamentou que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da negativa do consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável. O magistrado destacou que, mesmo com a juntada de documentos, o banco não demonstrou que o valor foi efetivamente revertido em benefício do autor. Assim, declarou a inexistência do contrato, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o
BANCO PAN S.A.
interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 18028692), o Apelante
BANCO PAN S.A.
alega, em síntese, que:
(I)
a contratação do empréstimo foi regular, tendo sido o valor creditado na conta de titularidade do Apelado, o que afastaria a alegação de fraude;
(II)
a ausência de ato ilícito e de comprovação de abalo à honra ou à dignidade do Apelado descaracteriza o dano moral, tratando-se de mero aborrecimento;
(III)
subsidiariamente, o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é exorbitante e desproporcional, devendo ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito do Apelado; e
(IV)
os descontos decorreram do cumprimento regular do contrato, não havendo que se falar em restituição de valores, especialmente em dobro.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em analisar:
(i)
a existência de relação jurídica entre as partes;
(ii)
a configuração do dano moral; e
(iii)
a adequação do valor fixado a título de indenização.

Da Fraude na Contratação e da Responsabilidade da Instituição Financeira

O ponto central da argumentação do Apelante é a suposta regularidade da contratação. Contudo, as provas dos autos e o direito aplicável à espécie conduzem à conclusão oposta, mantendo-se, nesse ponto, a sentença recorrida.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
. Isso implica a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira, que responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A alegação de fraude feita pelo consumidor encontra respaldo nos elementos dos autos. Primeiramente, há uma
flagrante divergência cronológica
: o extrato do INSS (ID 18028634, pág. 2) indica que a inclusão do empréstimo para desconto ocorreu em
04/02/2018
, enquanto o contrato apresentado pelo banco (ID 18028658) foi supostamente firmado em
07/02/2018
.

Ademais, outro indício de fraude reside no fato de que
o contrato teria sido formalizado por meio de um correspondente bancário localizado na cidade de Coaraci, no Estado da Bahia (ID 18028658), enquanto o Apelado é residente e domiciliado em Cariacica, no Espírito Santo
.

Diante da impugnação da contratação pelo consumidor,
aliada a indícios verossímeis de fraude
, caberia à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade e regularidade, o que não foi feito. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.061
, fixou a tese de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. O Apelante, embora tenha juntado o contrato, não produziu prova pericial ou qualquer outro meio probatório capaz de afastar os indícios apresentados pelo autor.

A fraude praticada por terceiros, no âmbito de operações bancárias, é considerada
fortuito interno
, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, não afastando seu dever de indenizar. Esse é o entendimento consolidado na
Súmula 479 do STJ
:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de mecanismos de segurança eficazes para impedir a fraude, e não tendo o banco se desincumbido de seu ônus probatório, correta a sentença ao declarar a inexistência de relação jurídica e do débito correspondente, bem como ao determinar a restituição dos valores indevidamente descontados.

Do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

Configurado o ato ilícito, passa-se à análise do dano moral. Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os descontos indevidos em benefícios previdenciários, que possuem natureza alimentar, configuram dano moral. A privação, ainda que parcial, de verba destinada à subsistência de pessoa idosa e aposentada ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a própria dignidade do consumidor.

Contudo, no que tange ao valor da indenização, entendo que a r. sentença merece reforma.

A fixação do
quantum
indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito para a vítima.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem adotado, para hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de fraude, valores que variam, em regra, entre
R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Embora o dano moral esteja configurado, é relevante notar que o valor mensal dos descontos era de
R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos)
. Trata-se de quantia que, embora indevida, não representou uma privação significativa da verba alimentar a cada mês, ainda que o montante total descontado ao longo do tempo tenha ultrapassado R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ademais,
não foram demonstradas outras circunstâncias que amplificassem os danos, como a negativação do nome do consumidor ou outras restrições de crédito
.

Nesse contexto, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra elevado em comparação aos parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em casos análogos. A redução para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende melhor aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o Apelado pelo transtorno sofrido e para servir como medida desestimuladora de condutas semelhantes por parte da instituição financeira.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. [...]
DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005562920228080039, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível)

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. [...]
DANO MORAL CONFIGURADO
. [...] 7. A situação fática configurada caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando reparação por dano moral, na medida em que os descontos indevidos impactaram a subsistência do autor e ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano.
8. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 revela-se adequada e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003469720228080064, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ementa:
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – [...] DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. [...] INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] RECURSO DESPROVIDO. [...] 6.
A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, é proporcional à gravidade do abalo sofrido pelo autor, idoso e aposentado, diante da redução do benefício previdenciário por débitos não contraídos.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092974520228080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Este valor está em consonância com diversos precedentes desta Corte, como se observa nos julgados colacionados, em que não são relatadas circunstâncias adicionais aptas a ensejar a fixação em patamar mais elevado.

Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, apenas para adequar o valor da indenização por danos morais.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.